Tribunal: TJES
Processo: 5005154-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005154-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL COTE D'AZUR

AGRAVADO: LEONARDO GOLTARA ALMEIDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.

1. Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso conhecido, mas não provido, com advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5005154-12.2023.8.08.0000

Embargante:

Condomínio Residencial Cote D’Azul

Embargado:

Leonardo Goltara Almeida e outros

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 6521011 que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente em favor dos agravados estabelecendo
“[...]o prazo máximo de 10 (dez) dias corridos para que o Condomínio Côte D’Azur providencie o reparo imediato das infiltrações e falhas nas impermeabilizações observadas no imóvel, como determinado na perícia técnica, bem como outras que se mostrem necessárias para cessar definitivamente os problemas enfrentados pela requerente em sua unidade n ° 703[...]”.
(ID. 4996641)

Em suas razões, a embargante alega que o julgado é omisso
“[...]quanto à ofensa aos artigos 300 e 311 do CPC[...]”
, bem como em relação ao
“[...]entendimento sobre a aplicação das regras estabelecidas nos art. 303 e 304 do CPC[...]”
, além da satisfatividade da medida e da ausência de contraditório para a concessão da liminar. Por fim, requer seja acolhido o integrativo, com efeitos infringentes. (ID. 6713044)

Contrarrazões pela rejeição do recurso (ID. 6735743).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 04 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta que o acórdão
é omisso
“[...]quanto à ofensa aos artigos 300 e 311 do CPC[...]”
, bem como em relação ao
“[...]entendimento sobre a aplicação das regras estabelecidas nos art. 303 e 304 do CPC[...]”
, além da satisfatividade da medida e da ausência de contraditório para a concessão da liminar. (ID. 6713044)

Entretanto, constou clarividente do acórdão embargado que,
“[...]conforme didaticamente consignado no voto condutor do EDcl no REsp n. 1.738.656/RJ, “[...]em se tratando de tutelas provisórias, gênero do qual são espécies a tutela de urgência (que se subdivide em cautelar e satisfativa) e a tutela da evidência, é cediço que o princípio da adstrição cede diante da necessidade de aplicação do princípio da fungibilidade, de modo que, independentemente do rótulo dado pela parte, poderá o julgador, diante da causa de pedir que lhe fora apresentada, deferir uma pela outra, desde que presentes os respectivos pressupostos. Nesse sentido: REsp 653.381/RJ, 3ª Turma, DJ 20/03/2006; REsp 889.886/RJ, 2ª Turma, DJ 17/08/2007[...]” (relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.) Ademais, as tutelas provisórias podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental e pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada (art. 294,parágrafo único, e art. 296, caput, ambos do CPC), sendo certo que de acordo com a jurisprudência sedimentada no âmbito do e. STJ, “[...]Não há afronta ao contraditório ou à ampla defesa na ausência de intimação da parte contrária nos casos de decisão proferida em tutela de urgência "inaudita altera parte".[...]” (AgInt no AREsp n. 1.297.302/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 1/10/2018.)
”

Fácil, então, da leitura das razões recursais que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016),
o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, advertindo o embargante
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.